Tribunal: TJDFT
Processo: 0049553-84.2009.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0049553-84.2009.8.07.0016 APELANTE: ELISIO PEIXOTO DE SOUZA, LEONOR CARLOS DA CONCEICAO MONTEIRO, MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, BENEDITA RABELO DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ELISIO PEIXOTO DE SOUZA, LEONOR CARLOS DA CONCEICAO MONTEIRO, MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, BENEDITA RABELO DA SILVA ESPÓLIO DE: JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 23/7/2025 a 31/7/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora